Tribunal: TJMT
Processo: 1019244-93.2017.8.11.0041
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-24
Data de publicação: 2021-03-25

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E PEDIDO DE LIMINAR – PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO – OBTENÇÃO DE PROVEITO ECONÔMICO – ART. 85, §2o DO CPC – OMISSÃO EVIDENCIADA – APLICAÇÃO DO ART. 1.022, III DO CPC – VÍCIO SANÁVEL SEM ALTERAÇÃO DO JULGADO – EMBARGOS ACOLHIDOS SEM EFEITOS INFRINGENTES.
O acórdão embargado de fato é omisso em relação ao que dispõe o art. 85, §2o do CPC, cujo vício deve ser sanado sem atribuir-lhe efeito infringente.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019244-93.2017.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES

DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ANNELIZE VIEIRA DE OLIVEIRA BRAZ - CPF: 031.085.011-86 (EMBARGADO), ANNA CAROLINA VIEIRA DE OLIVEIRA - CPF: 025.353.671-57 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (EMBARGANTE), OZANA BAPTISTA GUSMAO - CPF: 327.525.981-49 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS ACOLHIDOS, SEM EFEITOS INFRINGENTES. UNÂNIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E PEDIDO DE LIMINAR
– PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO –
OBTENÇÃO DE PROVEITO ECONÔMICO
– ART. 85, §2o DO CPC – OMISSÃO EVIDENCIADA – APLICAÇÃO DO ART. 1.022, III DO CPC – VÍCIO SANÁVEL SEM ALTERAÇÃO DO JULGADO –
EMBARGOS ACOLHIDOS SEM EFEITOS INFRINGENTES
.

O acórdão embargado de fato é omisso em relação
a
o que dispõe o art. 85, §2o do CPC, cujo vício deve ser sanado sem atribuir-lhe efeito infringente.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
No
1019244-93.2017.8.11.0041

EMBARGANTE:
ENERGISA MT – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A

EMBARGADA:
ANNELIZE VIEIRA DE OLIVEIRA BRAZ

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos por
ENERGISA MT – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
visando sanar suposto vicio de omissão constante do acórdão de Id. 71083998, que, por unanimidade, deu parcial provimento ao recurso da embargada para
declarar a inexigibilidade do débito e diante da sucumbência recíproca,
condenou ambas as partes, em igual proporção, ao pagamento das
custas processuais e honorários advocatícios fixados em 20% (vinte por cento)
sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, § 2o c/c art. 86, § único, ambos do CPC
.

Em suas razões de Id. 74213969, a embargante sustenta que o julgado apresenta
omissão
em relação
ao artigo 85, § 2o do CPC, ante a impertinência da fixação de honorários sobre percentual do valor da causa, quando existe proveito econômico apurado no caso dos autos.

Assim sendo, requer
sejam acolhidos os presentes embargos de declaração para determinar que a fixação dos honorários se dê sobre porcentagem do proveito econômico, conforme §2o do artigo 85 do CPC.

Sem contraminuta.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Consoante relatado trata-se de embargos de declaração opostos por
ENERGISA MT – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
visando sanar suposto vicio de omissão constante do acórdão de Id. 71083998, que restou assim ementado:

“
APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E PEDIDO DE LIMINAR
– FATURA DE CONSUMO RECUPERADO – IRREGULARIDADE NO MEDIDOR DE ENERGIA – PERÍCIA UNILATERAL – OFENSA AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA – INEXISTÊNCIA DO DÉBITO – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

A realização de procedimento de averiguação de irregularidades no medidor de energia elétrica afeta diretamente o contraditório e a ampla defesa da parte consumidora e, por consequência, a legitimidade da cobrança, sendo vedada a cobrança sumária, decorrente de procedimento instaurado e concluído de forma unilateral, como se verificou no caso dos autos.
”

Da leitura conjugada dos artigos 1.022 e 494, inciso III, ambos do Código de Processo Civil, evidencia-se que os embargos de declaração são cabíveis tão somente da decisão que apresentar obscuridade, contradição, omissão e/ou inexatidões materiais, podendo o juiz corrigir a própria decisão, de ofício ou a requerimento da parte, mantendo inalterado conteúdo decisório, confira:

“Art. 494 - Publicada a sentença, o juiz só poderá alterá-la:

I – para corrigir-lhe, de ofício ou a requerimento da parte, inexatidões materiais ou erro de cálculo;

II – por meio de embargos de declaração”

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para

(...)

III - corrigir erro material”.

Na hipótese dos autos, restou consignado no acórdão a condenação de
ambas as partes, em igual proporção, ao pagamento das
custas processuais e honorários advocatícios fixados em 20% (vinte por cento)
sobre o valor atualizado da causa
, nos termos do artigo 85, § 2o c/c art. 86, § único, ambos do CPC
.

Dessa forma, verifica-se
a omissão em relação
a
o que dispõe o art. 85, §2o do CPC, em razão do proveito econômico obtido pela embargada, o qual deve ser corrigido da seguinte forma:

Onde se lê:

“
Via de consequência, diante da sucumbência recíproca,
condeno ambas as partes e em igual proporção ao pagamento das
custas processuais e honorários advocatícios no importe de 20% (vinte por cento)
do valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, § 2o c/c art. 86, § único, ambos do CPC
.”

Leia-se:

“
Via de consequência, diante da sucumbência recíproca,
condeno ambas as partes e em igual proporção ao pagamento das
custas processuais e honorários advocatícios no importe de 20% (vinte por cento)
sobre o proveito econômico obtido, nos termos do artigo 85, § 2o c/c art. 86, § único, ambos do CPC
.”

Dessa forma
ACOLHO
os embargos de declaração na forma acima transcrita, sem, contudo, emprestar-lhes efeitos modificativos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/03/2021